Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-96.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Bancários – Contrato de empréstimo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela instituição financeira e àquela praticada pelo mercado (Banco Central) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito (forma simples) – Danos morais não caracterizados –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Bancários – Contrato de empréstimo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela instituição financeira e àquela praticada pelo mercado (Banco Central) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito (forma simples) – Danos morais não caracterizados – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora – Insurgência recursal do réu – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS